Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712467-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL, RAIMUNDA CUNHA D E S P A C H O Tendo em vista que a sociedade individual/unipessoal, em princípio, constitui-se de uma pessoa física natural, a qual exerce a atividade empresarial em nome próprio, sem distinção entre as personalidades e os patrimônios, intime-se a parte apelante, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência, também em relação ao advogado que a constitui, FERNANDO BARBOSA TELES, com documentação atual e idônea, incluindo-se as últimas declarações de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 9 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora